Tribunal: STF
Processo: ARE 1569829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-11) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELA CORTE POPULAR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 413, que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no HC nº 673.891 /SP: ‘A sentença de pronúncia deve limitar-se a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos.’ 



    3. O magistrado a quo levou em consideração, para formação do seu convencimento, não apenas os relatos testemunhais prestados na fase inquisitorial, mas também os Laudos Necroscópicos e Certidões de óbito das vítimas; as imagens obtidas por meio das câmeras de monitoramento vinculadas ao Sistema de Segurança Pública (Cerco Inteligente), que resultaram no Relatório preliminar de monitoramento nº 761/2022 - CIAISP/SEAGI/SPP/AM; e, os depoimentos de testemunhas em Juízo, que confirmaram toda a dinâmica delitiva, havendo, portanto, prova da materialidade do crime perpetrado.



    4. Dessa feita, diante dos suficientes indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, bem como em virtude da impossibilidade de se ultrapassar o limite do mero exame de admissibilidade da acusação (juízo de prelibação), conclui-se que a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, tendo em vista que nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo a persecução penal ser submetida ao juízo constitucionalmente competente para apreciar a matéria. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 14, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-14), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 16, p. 1-13).



    A Vice-Presidente do TJ/AM não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 1-2). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 25, p. 1-24), bem como do AREsp (eDOC 24, p. 1-13). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.968.351/AM (eDOC 29, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 35, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 37, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente